Tribunal: TJMT
Processo: 0003049-37.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003049-37.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 853.559.251-20 (APELANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (APELANTE), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 853.559.251-20 (APELADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (APELADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO (APELANTE), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO (APELADO), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 853.559.251-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL E EXPLORÁVEL SEM AUTORIZAÇÃO – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) –

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E PROPTER REM – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES DAS ÁREAS DEGRADADAS –IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INDENIZATÓRIOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DIFUSOS – RECURSOS DESPROVIDOS

– SENTENÇA MANTIDA.

A natureza
propter rem
da obrigação ambiental implica que a responsabilidade pela reparação do dano ambiental se vincula ao título de propriedade ou posse do imóvel, transferindo-se aos sucessores. Isso torna os atuais proprietários e possuidores legítimos para figurarem no polo passivo da demanda.

Os pedidos de indenização por danos morais e materiais difusos são julgados improcedentes, diante da ausência de conduta direta dos requeridos que caracterize lesão significativa à coletividade. Além disso, o escopo da ação volta-se primordialmente à reparação e prevenção de novos danos ambientais.

Confirma-se a liminar que determina aos requeridos a obrigação de fazer, consistente na elaboração e execução do PRAD, além da averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADRIANA BEZERRA DE BRITO e ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que, na
Ação Civil Pública no 0003049-37.2019.8.11.0055
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar e condenando os réus à obrigação de fazer, consistente na reparação integral dos danos ambientais causados. Para tanto, devem elaborar e apresentar, no prazo de 90 dias, o Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com subsequente comprovação nos autos. Uma vez aprovado o PRAD, os requeridos devem cumprir as normas legais e regulamentares, bem como as exigências e prazos estabelecidos pelo órgão ambiental e/ou previstos no PRAD, julgando improcedentes os demais pedidos.

Nas razões recursais, o Ministério Público alega que o dano ambiental cometido no caso em tela não se limita apenas à recuperação do meio ambiente, mas também inclui a degradação dos recursos naturais, devido ao desmatamento de 3.506,984 hectares de vegetação nativa em Área de Reserva Legal e 11,481 hectares de vegetação nativa e área explorável, ambos sem autorização do órgão ambiental competente. Pugna pela reforma da sentença com a condenação dos apelados, de forma solidária, pelos danos ambientais material e moral difuso, destacando-se o valor de R$ 328.025.599,10 por danos materiais, baseado na conversão dos danos ambientais em valores monetários, e os valores de R$ 8.098.269,50 e R$ 9.229.647,80 por danos morais difusos, correspondentes às áreas de reserva legal e fora dela, respectivamente, desmatadas. Ademais, pleiteia a averbação da sentença condenatória nas matrículas do Registro de Imóveis de Tangará da Serra para garantir a responsabilização futura, considerando a natureza
propter rem
da obrigação.

Nas razões de apelação apresentadas por Adriana Bezerra de Brito e o Espólio de Ademar Francisco Peserico, enfatiza-se a ilegitimidade passiva
ad causam
, fundamentando que não podem ser responsabilizados pelos danos ambientais reportados, uma vez que não possuíam a posse do imóvel durante o período de ocorrência dos danos mencionados. Ademais, destacam a nulidade da sentença recorrida em razão do cerceamento de defesa, evidenciado pela falta de oportunidade para a produção de prova pericial, essencial para estabelecer com precisão a magnitude da área degradada que requer recuperação, argumentando que tal ausência comprometeu a justa avaliação dos fatos e direitos envolvidos no processo.

Nas contrarrazões, o Ministério Público, Adriana Bezerra de Brito e o Espólio de Ademar Francisco Peserico pedem, respectivamente, a rejeição dos recursos apresentados pela parte oposta.

O parecer ministerial é pelo provimento do recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja parcialmente reformada a sentença para aumentar a compensação pelo dano moral e julgar procedente o pedido de indenização pelo dano ambiental cometido, bem como seja determinada a averbação da sentença condenatória nas matrículas 17.414 e 17.415 do Registro de Imóveis de Tangará da Serra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos autos em análise, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso moveu Ação Civil Pública contra Adriana Bezerra de Brito e o Espólio de Ademar Francisco Peserico, devido ao desmatamento ilegal em áreas de reserva legal e fora delas nas propriedades Fazenda Boa Esperança e Sobradinho. A inicial, amparada pelo Inquérito Civil SIMP no 000620-009/2016, culminou na concessão de uma tutela de urgência para a elaboração e execução do PRAD, bem como na averbação da ação nas matrículas no 17.414 e 17.415 do Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT. Também foi solicitada informação à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que constatou a ausência do Cadastro Ambiental Rural em nome dos requeridos.

Adriana Bezerra de Brito contestou a ação, arguindo preliminar de inépcia da inicial por falta de clara discriminação do dano ambiental e ilegitimidade passiva, afirmando que Álvaro Luz Dal Ri seria o titular do domínio e a Guife Administração de Bens Próprios Ltda., a atual possuidora. Defendeu, no mérito, a inexistência de responsabilidade pelo dano ambiental, atribuindo-o a José Eustáquio de Almeida Melo, anterior posseiro da área.

O Espólio de Ademar Francisco Peserico, representado por Maria José de Souza Peserico, também contestou, ecoando os argumentos de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva, além de negar responsabilidade pelo dano ambiental, imputando o desmatamento a José Eustáquio durante um esbulho possessório.

Após análise das contestações, o Ministério Público refutou-as, mantendo a acusação de dano ambiental e solicitando a continuidade da ação, que seguiu para julgamento de mérito. A decisão desconsiderou a preliminar de inépcia da inicial, entendendo que os danos foram suficientemente descritos e os pedidos, devidamente individualizados. Também rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que os argumentos se confundem com o mérito da causa.

Quanto ao mérito, foi reconhecida a responsabilidade objetiva dos requeridos pelos danos ambientais causados, independentemente da posse ou propriedade no momento do dano. Assim, julgou-se parcialmente procedente a ação, confirmando a liminar para que os requeridos elaborassem e implementassem o PRAD, seguindo as diretrizes da autoridade ambiental. Contudo, o pedido de indenização por danos morais ou materiais foi considerado improcedente pela ausência de provas de causação direta dos danos pelos requeridos.

Nas razões recursais, o Ministério Público alega que o dano ambiental cometido no caso em tela não se limita apenas à recuperação do meio ambiente, mas também inclui a degradação dos recursos naturais, devido ao desmatamento de 3.506,984 hectares de vegetação nativa em Área de Reserva Legal e 11,481 hectares de vegetação nativa e área explorável, ambos sem autorização do órgão ambiental competente. Pugna pela reforma da sentença com a condenação dos apelados, de forma solidária, pelos danos ambientais material e moral difuso, destacando-se o valor de R$ 328.025.599,10 por danos materiais, baseado na conversão dos danos ambientais em valores monetários, e os valores de R$ 8.098.269,50 e R$ 9.229.647,80 por danos morais difusos, correspondentes às áreas de reserva legal e fora dela, respectivamente, desmatadas. Ademais, pleiteia a averbação da sentença condenatória nas matrículas do Registro de Imóveis de Tangará da Serra para garantir a responsabilização futura, considerando a natureza propter rem da obrigação.

Nas razões de apelação apresentadas por Adriana Bezerra de Brito e o Espólio de Ademar Francisco Peserico, enfatiza-se a ilegitimidade passiva
ad causam
, fundamentando que não podem ser responsabilizados pelos danos ambientais reportados, uma vez que não possuíam a posse do imóvel durante o período de ocorrência dos danos mencionados. Ademais, destacam a nulidade da sentença recorrida em razão do cerceamento de defesa, evidenciado pela falta de oportunidade para a produção de prova pericial, essencial para estabelecer com precisão a magnitude da área degradada que requer recuperação, argumentando que tal ausência comprometeu a justa avaliação dos fatos e direitos envolvidos no processo.

Pois bem. Os recursos preenchem todos os requisitos processuais de admissibilidade.

Diante da minuciosa análise dos autos e considerando as alegações apresentadas pelas partes quanto ao cerceamento de defesa, em especial, pela não produção de prova pericial, cumpre-me tecer as seguintes considerações:

Primeiramente, ressalta-se que o magistrado, na qualidade de destinatário das provas, possui ampla discricionariedade, conforme disciplinado pelo ordenamento jurídico brasileiro, para avaliar a pertinência, a relevância e a necessidade da produção de provas adicionais no processo. Esta prerrogativa encontra-se fundamentada nos princípios do livre convencimento motivado e da direção judiciária do processo, conforme dispõe o Código de Processo Civil de 2015, especialmente em seus artigos 370 e 371.

O artigo 370 do CPC/2015, ao permitir que o juiz indefira diligências inúteis ou meramente protelatórias, corrobora com a postura adotada pelo juízo de primeira instância. Este dispositivo legal visa à celeridade e à efetividade processual, evitando a dilatação desnecessária do litígio e a realização de provas que não se mostrem úteis para a resolução do mérito.

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reiteradamente afirma que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe, portanto, a decisão soberana acerca da necessidade de sua produção, conforme evidenciado no REsp no 1677926/SP, relatado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Portanto, diante da fundamentação adequada e detalhada apresentada pelo magistrado
a quo
, que explicitou a suficiência do conjunto probatório para a apreciação da lide, bem como a inutilidade da produção de provas adicionais para o esclarecimento da controvérsia, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Por fim, a magnitude e extensão dos danos ambientais serão devidamente apuradas na elaboração do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), seguindo as diretrizes da autoridade ambiental.

Essa postura assegura não apenas a observância aos princípios processuais e às disposições legais pertinentes, mas também a prestação jurisdicional eficiente e tempestiva, evitando-se a prática de atos processuais desnecessários que apenas prolongariam a tramitação do feito sem contribuir para a resolução do mérito da causa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Como se sabe, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para sua configuração, a demonstração do nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, independentemente de culpa do infrator. Nesse sentido, são categóricos o artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981 e o artigo 225, § 3o, da Constituição Federal, que estabelecem:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (...)

§3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:(..)

§1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a necessidade de reparação integral da lesão ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, que têm natureza
propter rem
, conforme demonstrado em precedentes relevantes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. NATUREZA PROPTER REM. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, que têm natureza propter rem. Precedentes: REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 10/8/2010; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, j. 15/2/2011; AgRg no REsp 1170532/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, j. 24/8/2010; REsp 605.323/MG, Rel. para acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, j. 18/8/2005, entre outros.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.254.935/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 28/3/2014.)

A reparação integral do dano ao meio ambiente abrange não somente o prejuízo ao bem ou recurso ambiental atingido, mas também os "danos interinos", isto é, as perdas de qualidade ambiental observadas no período entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do ambiente degradado. Entretanto, a cumulação dessas medidas, embora admitida, deriva da análise casuística de cada caso e suas peculiaridades, considerando as consequências da prática danosa para verificar a efetiva necessidade de cumulação.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, ressalta-se que a responsabilidade por danos ambientais é propter rem, vinculada ao bem e não à pessoa do proprietário ou possuidor em determinado momento. Logo, antigos e atuais proprietários ou possuidores são solidariamente responsáveis pelos danos ao meio ambiente e pela obrigação de repará-los, independentemente de culpa, conforme sustentado tanto pela legislação ambiental vigente quanto pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, evidenciada pela Súmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça:
"A obrigação de reparar o dano ambiental é propter rem, transmissível ao sucessor a responsabilidade pela reparação".

Adicionalmente, a discussão sobre a titularidade do domínio ou da posse dos imóveis, assim como a atribuição de responsabilidade a terceiros pela degradação ambiental, não exime os requeridos da obrigação de promover a recuperação das áreas afetadas. A responsabilidade ambiental objetiva e a função socioambiental da propriedade impõem aos detentores do bem a obrigação de assegurar sua conservação para as atuais e futuras gerações, conforme preconiza o artigo 225 da Constituição Federal.

Os documentos emitidos pelos órgãos ambientais possuem presunção de veracidade até que se prove o contrário. No caso em análise, a atividade no imóvel dos apelantes resultou em autos de infração por desmatamento sem autorização/licença do órgão ambiental competente, reforçando a necessidade de reparação do dano ambiental.

No tocante ao dano moral coletivo, ressalta-se a sua conceituação como a lesão aos valores fundamentais da comunidade, transcendo assim os prejuízos puramente individuais. Tal dano decorre de violações que afetam a coletividade em sua dimensão moral e ética, resultantes de condutas que desrespeitam normas e princípios jurídicos essenciais, provocando impactos negativos no meio ambiente que, por consequência, deterioram a qualidade de vida e o bem-estar coletivo.

A configuração do dano moral coletivo no âmbito ambiental exige uma análise detalhada quanto à gravidade da conduta infratora e ao seu impacto sobre a coletividade. Esta avaliação vai além da mera constatação da ilegalidade, buscando mensurar a extensão em que tais atos afetam direitos difusos, interesses coletivos e o patrimônio moral da sociedade. Essa abordagem é corroborada pela jurisprudência, que reconhece a admissibilidade de reparação por danos morais coletivos oriundos de ações lesivas ao ambiente.

Para que se configure o dano moral coletivo, faz-se indispensável demonstrar que a conduta dos agentes responsáveis pelo dano ambiental detém uma gravidade e uma repercussão que transcendem a esfera pessoal, impactando a coletividade de forma significativa e insuportável. Tal requisito busca prevenir a trivialização do conceito de dano moral coletivo, garantindo que apenas situações verdadeiramente sérias e com vasto impacto social sejam reconhecidas e compensadas nessa categoria.

Diante do caso em tela, apesar da evidência de um ato ilícito ambiental, torna-se imperativo avaliar se a conduta específica dos requeridos atinge o nível de gravidade e extensão que justificariam a imputação de um dano moral coletivo. A análise dos fatos, conforme apresentada nos autos, indica que, embora haja infração ambiental, os elementos disponíveis não sustentam de forma conclusiva que as ações dos requeridos tenham ocasionado um prejuízo moral de dimensão coletiva suficientemente grave para ultrapassar os limites da tolerabilidade social.

Adicionalmente, a atribuição de responsabilidade pela degradação ambiental, sendo objetiva, não elimina a necessidade de exame cuidadoso das circunstâncias específicas de cada caso, o que inclui a contribuição efetiva do agente ao dano e a existência de um nexo causal direto entre a conduta e o prejuízo moral alegado pela coletividade. Dada a complexidade e as particularidades do caso, a imposição de sanções deve ser realizada com prudência, evitando-se atribuir danos morais coletivos sem a devida demonstração de seus critérios.

Conforme explicitado na decisão sob revisão, a conduta lesiva imputada aos requeridos limitou-se a uma compreensão equivocada de sua responsabilidade diante dos danos causados por terceiros durante a perda de posse, e a uma avaliação inadequada dos aspectos positivos e negativos da recuperação da área, seguida por uma cessão sem a devida mitigação dos danos ocasionados.

Portanto, não considero que tais comportamentos, embora passíveis de crítica, sejam suficientes para infringir a moral coletiva a ponto de justificar a condenação dos requeridos ao pagamento de indenizações por danos morais ou materiais à coletividade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida anteriormente, que confirmou a obrigatoriedade dos requeridos elaborarem e executarem o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), conforme estabelecido, mas rejeitando os pedidos de indenização por danos morais e materiais, dada a insuficiência de provas robustas que justifiquem tais reparações no contexto deste caso.

É o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024